Tribunal: STF
Processo: HC 229511
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Trancamento da ação penal. Princípio da Insignificância. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Inaplicabilidade. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 799.875, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer “seja concedida a ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta e, por via de consequência, seja trancada e extinta a ação penal de nº 0001627- 05.2018.8.22.0007, que tramita na 2ª Vara Criminal da comarca de Cacoal/RO”. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ainda, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 



    8. Além disso, o Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    9. No caso, a paciente foi denunciada pelo furto, em tese, de “07 (sete) camisas da marca Calvin Klein”, avaliadas em R$ 717,00 (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). As peças que instruem os autos informam que “a paciente está em cumprimento de pena nos autos de execução n° 5007285-40.2022.8.19.0500 (SEEU), pela prática de crime de mesma natureza”. 



    10. Para além de observar que o pedido de revogação da prisão preventiva não foi sequer analisado pelas instâncias de origem (TJ/RO e STJ), as peculiaridades da causa não me permitem verificar situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão do pedido. Até porque, concedida liberdade provisória para a paciente, em 2018, deu-se que somente veio a ser novamente localizada em 2022, em comarca diversa, sendo certo que está cumprindo pena por crime da mesma natureza, conforme revela o seguinte trecho da decisão proferida em segundo grau: 



    [...] Aduz a impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 20/06/2018 pela suposta prática do delito previsto no art. 155 do Código Penal, tendo sido autuada a prisão sob o Inquérito Policial nº 510/2018 e sendo-lhe concedida a liberdade provisória no mesmo dia. Narra que foi determinada a citação, mas a paciente não foi encontrada pelo Oficial de Justiça. Houve a citação por edital e, por não se manifestar em juízo, foi decretada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o competente mandado de prisão. Relata que houve a remessa de carta precatória ao TJ/RJ, sendo expedido mandado de citação naquela capital, porém tal citação foi infrutífera, sendo emitida certidão de periculosidade em razão do local onde a acusada residia. O Ministério Público, em seguida, pediu a suspensão do processo, a qual foi determinada; e no dia 09/07/2019 foi expedido novo mandado de prisão, de modo que em 16/08/2022 a paciente foi presa na comarca do Rio de Janeiro/RJ [...].



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator